Tribunal: TJSP
Processo: 1500204-70.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Estabelecimento prisional. Acusados flagrados em poder de porções de maconha quando retornavam do trabalho externo. Sérgio estava em poder de 129 porções de maconha, com peso de 924,20 gramas, e Caio em posse de 35 porções de maconha, com massa de 327,67 gramas. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Estabelecimento prisional. Acusados flagrados em poder de porções de maconha quando retornavam do trabalho externo. Sérgio estava em poder de 129 porções de maconha, com peso de 924,20 gramas, e Caio em posse de 35 porções de maconha, com massa de 327,67 gramas. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes penitenciários. Tese de coação moral irresistível não escorada em nenhuma evidência constante nos autos. Condenação mantida. Ambos os acusados possuem maus antecedentes e são reincidentes específicos. Penas irreprocháveis. Negado provimento aos apelos.